Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738994-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROZANA CARVALHAES RECORRIDO: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI DESPACHO Na petição de ID no 60380955, a recorrente requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto o mérito do recurso (agravo de instrumento) no bojo do qual foi interposto o recurso especial versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade. Razão assiste à recorrente. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2o, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5o, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4o e 6o do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado” (REsp n. 2.087.484/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Ante o exposto, revogo a determinação de ID no 59875180. Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em seguida, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007